Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724721-03.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O A decisão de ID 48229033 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal à apelação. As partes não interpuseram recurso contra a referida decisão, conforme certidão de ID 48229033. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0731448-09.2022.8.07.0001. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator